Tribunal: TJMT
Processo: 1023740-50.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023740-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), VALTER ROQUE MORAES CARLOTTO - CPF: 104.888.639-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO TADEU CARLOTO - CPF: 249.323.709-97 (AGRAVANTE), SADI VALENTIM ZANATTA - CPF: 310.040.400-91 (AGRAVADO), JORGE ZANATTA - CPF: 347.016.720-68 (AGRAVADO), FATIMA ZANATTA - CPF: 768.020.940-53 (AGRAVADO), ROMILDO LUIZ ZANATTA - CPF: 351.370.450-04 (AGRAVADO), NEIVA SCHIEFELBEIN ZANATTA - CPF: 841.437.621-53 (AGRAVADO), WALDIR ALCIRO ZANATTA - CPF: 347.016.800-87 (AGRAVADO), GENOVEVA BARIVIERA ZANATTA - CPF: 546.961.860-91 (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), MARLI KOCHENBORGER LEFF - CPF: 587.848.700-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO BRAGAGNOLO - CPF: 006.462.299-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILA MARIA FRONZA BRAGAGNOLO (TERCEIRO INTERESSADO), DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 83.413.591/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR MARTINS - CPF: 349.333.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO TADEU CARLOTO - CPF: 249.323.709-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA DEMAY MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MARI CARLOTO (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER ROQUE MORAES CARLOTTO - CPF: 104.888.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENIR VENTURIN CARLOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela cautelar de sequestro sobre imóvel em disputa de usucapião depende da presença de indícios claros de probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias que não se encontram presentes no caso, sendo, portanto, imprescindível a instrução probatória robusta, dada a complexidade dos fatos e a disputa sobre a titularidade e a posse.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1023740-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

FRANCISCO TADEU CARLOTO E OUTRO

AGRAVADO:

SADI VALENTIM ZANATTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO TADEU CARLOTO
e
VALTER ROQUE MORAES CARLOTTO
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Patricia Bedin
, da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT,

que, nos autos da
Ação de Usucapião nº. 0000429-68.2011.8.11.0108,
ajuizada por

SADI VALENTIM ZANATTA
e
OUTROS
em face de Avelino Bragagnolo, Zilá Maria Fronza Bragagnolo, Dicapel Papéis Ltda., Valdemar Martins, Gisela Demay Martins, Francisco Tadeu Carloto, Mari Carloto, Valter Roque Moraes Carlotto e Zenir Venturin Carlotto, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar pleiteado pela parte recorrente, em que se almejava o sequestro do bem imóvel individualizado (524 hectares de propriedade da Família Carlotto), com a consequente determinação do depósito em juízo do respectivo arrendamento.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que o respeitável juízo de origem negou a liminar solicitada em manifestação apresentada nos autos de origem, com a justificativa frágil de que não foi demonstrado o risco de dano aos mesmos, devido ao alegado tempo decorrido da demanda, ignorando, assim, todas as provas apresentadas por eles e apenas mencionando o CAR anexado aos autos.

Afirmam que nunca houve posse mansa e pacífica sobre a propriedade rural pretendida pelos agravados, cuja demonstração, segundo os recorrentes, pode ser verificada com simples consulta no sistema PJE – TJMT para averiguar as intensas discussões judiciais sobre a questão.

Salientam que os autores, ora agravados, fundamentam seu pedido de usucapião na suposta afirmação que sempre residiram na propriedade em questão, todavia, comprovam a existência de residência na Comarca de Sorriso-MT, razão pela qual não podem usucapir a área rural que alegavam residir.

Argumentam que as certidões negativas das páginas 70 e seguintes comprovam que a Fazenda Carloto tem uma área de 524 hectares, registrada em nome do contribuinte Francisco Tadeu Carloto; ou seja, este agravante tem cumprido seu dever fiscal em relação a essa propriedade há 20 anos.

Defendem que jamais houve a aquisição das áreas dos agravantes, ante o inadimplemento dos contratos anteriores, em especial aquele realizado entre os recorrentes com o Sr. João Domingos Rodrigues da Silva, que posteriormente teria repassado ao Sr. Sadi Leff.

Mencionam que o Sr. Joao Domingos Rodrigues da Silva jamais adimpliu sua parte, sendo viciada a cadeia sucessória, fato este arguido, inclusive, pelo próprio recorrido Sadi Leff.

Elucidam que existe ação na Comarca de Sorriso relativa à rescisão do contrato de compra e venda em desfavor de Pedro Secchi, afastando qualquer possibilidade de a posse dos agravados ser mansa e pacífica a autorizar o reconhecimento da usucapião.

Discorrem que não há falar em usucapião da área dos agravantes, uma vez que estes é que possuem a posse, a documentação de sua área (propriedade), pagam os impostos sobre a área e com
animus domini
.

No mais, afirmam que a ação está desprovida de planta e memorial descritivo, tanto emitidos pelo INCRA quanto pelo INTERMAT, sendo impossível a procedência da usucapião genérica, sem a demonstração específica da localização e regularidade dos imóveis.

Explanam que o Cadastro Ambiental Rural - CAR MT nº. 28161/2023, realizado pelo autor Sadi Zanata, restou cancelado, uma vez que realizado de forma equivocada, estando vigente o CAR nº. MT247308/2023, de propriedade dos requeridos Francisco Carloto e Valter Carlotto.

Anunciam, inclusive, que se analisar as fotos recentes do local, é possível constatar que parte da área já vem sendo objeto de desmatamento ilegal.

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para determinar o sequestro da propriedade rural Fazenda Carlotto e o depósito em juízo do arrendamento existente sobre os 524 hectares da respectiva propriedade (Id. 235198664).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 06/09/2024, conforme decisão Id. 238045663.

Os agravados apresentaram contraminuta, argumentando que os requisitos previstos no artigo 300 do CPC não estão preenchidos, razão pela qual torna-se inviável aplicar tal medida protetiva, uma vez que não há indícios do direito dos agravantes a ser protegido, nem mesmo riscos ao direito em questão.

No mais, afirmam que os agravantes não apresentam aos autos provas robustas que possam justificar o direito que pretendem. Somado a isso, dizem que eventual decisão proferida antes da sentença, nos termos pretendidos pelos recorrentes, implicaria uma antecipação do julgamento de mérito dos fatos discutidos.

Salientam que os agravantes, de meros e eventuais confrontantes que possivelmente sempre foram, querem transmudar essa qualidade, na tentativa de serem proprietários e possuidores do imóvel dos agravados, segundo se depreende de alegação inserida em suas r. razões de recurso.

Apontam que os recorrentes, na qualidade de supostos e simples confrontantes, nunca se interessaram pelo processo, tendo em vista que foram citados ainda no ano de 2019, porém, nunca apresentaram defesa.

Explanam que depois de anos da citação, compareceram nos autos no ano de 2022, por meio de contestação, alegando inverdades e causando tumulto no processo.

Explicam que a existência de arrendatários na área de usucapião foi interpretada como evidência do
animus domini
dos agravados, demonstrando a posse de fato por eles.

Em contrapartida, defendem que os recorrentes não comprovam eventual posse e/ou domínio do imóvel que é objeto de usucapião, pois documentos apócrifos não servem ao fim que se pretendem destiná-los, o que levou ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé
. Pedem, assim,
a manutenção da decisão (Id. 243708660).

O preparo foi recolhido (Id. 235226668).

Na peça Id. 249904160, a parte agravante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que
SADI VALENTIM ZANATTA
,
ROMILDO LUIZ ZANATTA
,
NEIVA SCHIEFELBEIN ZANATTA
,
WALDIR ALCIRO ZANATTA
,
FATIMA ZANATTA
,
GENOVEVA BARIVIERA ZANATTA
e
JORGE ZANATTA
ajuizaram a ação de usucapião em desfavor de
AVELINO BRAGAGNOLO
,
ZILA MARIA FRONZA BRAGAGNOLO
,
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
,
VALDEMAR MARTINS
,
FRANCISCO TADEU CARLOTO
,
GISELA DEMAY MARTINS
,
MARI CARLOTTO
,
VALTER ROQUE MORAES CARLOTTO
e
ZENIR VENTURIN CARLOTTO
, objetivando usucapir área de terras de 3.124 hectares, matricula atual nº. 4662, do RGI de Lucas do Rio Verde, objeto parcial de aquisição de registro imobiliário pelos autores.

Os agravantes FRANCISCO TADEU CARLOTO, VALTER ROQUE MORAES CARLOTO e MARI CARLOTTO, no bojo da ação de usucapião, formularam tutela de urgência cautelar, visando à determinação do sequestro do bem imóvel que seria de propriedade da Família Carlotto, entregando-o sob o seu depósito e guarda, ou a administrador judicial nomeado pelo juízo, a fim de garantir o resultado útil do processo no final do julgamento de mérito,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) No presente caso, fundamentam os requerentes, que
o direito estaria demonstrado por não terem os usucapientes comprovado cabalmente a posse mansa e pacífica
.

Ora, isso não pode servir de fundamentação para a concessão da tutela vindicada vez que constitui o cerne da questão debatida nesse processo. Aceitar esse ponto como satisfatório à demonstração da fumaça do bom direito é adiantar o julgamento do mérito processual, de forma invertida e descabida.

Quanto
ao Cadastro Ambiental Rural – CAR apresentado pelos requerentes como prova de seu direito sobre a área
, verifica-se, ao menos, duas questões fundamentais não superadas, quais sejam:

Trata-se de documento recente quando comparado ao imbróglio jurídico aqui apresentado; e
trata-se de documento autodeclaratório, incapaz de, por si só, constituir prova razoável de direito
.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVIES (IBAMA). AUTO DE INFRAÇÃO. "IMPEDIR A REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO NATIVA". COMPETÊNCIA DO IBAMA.
CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). NATUREZA AUTODECLARATÓRIA. PROVA INEQUÍVOCA DA REGULARIDADE DA ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA
. ÁREA CONSOLIDADA E ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. 1. Nos termos do art. 17, § 3º, da Lei Complementar n. 140/2011, o Ibama tem competência para lavrar o auto de infração de que tratam os autos, diante da constatação da degradação ambiental e da omissão da autoridade ambiental estadual. 2. A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF),
bem como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), dada a natureza autodeclaratória, não tem condão, por si só, de comprovar a regularidade ambiental da área embargada, de modo a afastar a presunção de veracidade da autuação do Ibama
. [...] 5. Agravo de Instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados. (TRF-1 - AI: 00337884420174010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/04/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 04/05/2018)

Assim, entendo
não se fazer presente o fumus boni iuris.

O perigo da demora também não se faz presente.

Informam que a área estaria sendo arrendada e que mesmo estaria prestes a ser vendida.

Quanto ao arrendamento
, tenho que ao contrário do que alega os peticionantes,
esse fato ajuda a demonstrar a posse sobre a área dos autores, visto que há alguém/terceiro disposto a pagar a eles (autores) pelo direito de usufruir da área, demonstrando, de certa forma, o animus domini
.

Por usa vez, quanto à alienação da área tenho que a propriedade somente pode ser vendida por quem a detenha. Com essa premissa,
tenho que não é possível a alienação da propriedade que, conforme alegado, é dos peticionantes
. Em hipótese até seria possível, mesmo que questionável, a venda da posse da área por quem a possua, mas jamais da propriedade por quem não a detenha.

Ademais, como dito, esta ação judicial teve seu início ainda no ano de 2011, sendo a família Carlotto (Francisco e Mari) citada em 09 de abril de 2012.

Não restou demonstrado a ocorrência de qualquer fato novo ensejador de ameaça, perigo de demora ou urgência
.

Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência.

Assim, não havendo, por todo o exposto, o cumprimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, qual seja, a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora,
INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada
.

(...)”
(destaquei)

Pois bem. Para o deferimento de um sequestro de bem imóvel, é necessário que estejam presentes alguns requisitos específicos, conforme previsto no Código de Processo Civil, conforme abaixo:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto,
sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Para o deferimento da medida, é necessário que haja indícios claros e documentados a comprovar que os agravantes possuam um direito provável sobre o bem, além de um risco concreto de que o imóvel possa ser transferido, ocultado, deteriorado ou utilizado, de forma que inviabilize sua reversão aos requerentes, caso a decisão final lhes seja favorável.

No entanto, a documentação apresenta inconsistências e possíveis vícios na cadeia sucessória, exigindo uma análise documental mais aprofundada sobre a titularidade e a posse (ou falta dela) da área em questão.

Há, ainda, referências a contratos de compra e venda não adimplidos, pois, segundo apresentado, o quadro fático até então constante dos autos evidencia que jamais houve a aquisição das áreas dos agravantes, devido ao inadimplemento dos contratos anteriores, especialmente aquele celebrado entre os aqui recorrentes e o Sr. João Domingos Rodrigues da Silva, que posteriormente transferiu ao autor e recorrido Sr. Sadi Leff,
o que interfere diretamente na alegação de direito de usucapião e torna indispensável um exame minucioso para definir as obrigações das partes e seus impactos na posse e no justo título
.

Por outro lado, os agravantes afirmam que nunca houve posse mansa e pacífica pelos autores agravados, argumento que requer uma instrução probatória mais completa, especialmente diante de litígios anteriores e de ações judiciais que questionam essa posse, inclusive com indícios de exploração do imóvel por terceiros, alheios às intenções dos recorridos.

A necessidade de uma instrução probatória robusta justifica-se, portanto, pela complexidade e pelo alto grau de disputa envolvendo o imóvel
sub judice
, principalmente em questões de usucapião, onde a comprovação de posse mansa, pacífica e contínua, bem como de justo título e
animus domini
(intenção de proprietário), é fundamental.

Dito de outro modo, a situação posta sob apreciação deste Colegiado, agravada pelo histórico de conflitos e pela necessidade de esclarecimento sobre titularidade e posse efetiva, requer uma análise profunda dos documentos, depoimentos e, possivelmente, de perícias técnicas, incompatível, portanto, em seara antecipatória de natureza cautelar.

Dessa forma, a instrução probatória adicional é imprescindível para manter a segurança jurídica e proteger os direitos das partes, garantindo um resultado final justo e embasado. Conceder a tutela pretendida pelos ora agravantes, nesse momento, poderia representar uma decisão prematura, sem uma base probatória completa e sólida, o que reforça a importância de se aguardar o desenvolvimento de uma instrução mais completa.

E o entendimento desta Corte de Justiça, guardadas as proporções dos casos, não destoa do acima anunciado, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA –
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS
– RESTRIÇÃO DE VENDA DE BEM IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – ESCRITURA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO SE ENCONTRA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PRABATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III – Os pressupostos da tutela de urgência em caráter cautelar não foram suficientemente atendidos, especialmente a probabilidade do direito, pois, ao que consta, a referida Escritura Pública de Doação em favor do Espólio ainda não fora registrada/averbada na matrícula do imóvel, de modo que, não há como realmente afirmar que o adquirente, tinha conhecimento acerca da referida doação ao espólio.”
(N.U 1015120-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA
– IMISSÃO NA POSSE – SEQUESTRO – REQUISITOS DO ART. 300, CPC – AUSENTES – LIMINAR INDEFERIDA – INDÍCIOS POSSE VELHA –
NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se o indeferimento da tutela cautelar de urgência para a imissão na posse do imóvel rural, se o autor tem ciência da invasão desde 2021 e, de outra via, não se sabe, exatamente, a que título os requeridos estão na posse do imóvel, o que reforça a necessidade de que a questão ganhe maiores elementos de prova.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016733-41.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINAR AFASTADA – IMISSÃO NA POSSE –
DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – POSSE INJUSTA –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.”
(N.U 1004320-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024